Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. GUARDA PROVISÓRIA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO PREVALÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E PROTEÇÃO INTEGRAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Constituição Federal no art. 227 impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, o direito à convivência familiar, ainda, protegê-lo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
3. Nas causas envolvendo direitos de criança e de adolescente a solução deve ser pautada no melhor interesse do menor e na sua proteção integral. À luz de tais princípios, não se mostra prudente, sem motivos graves, retirar abruptamente a criança do lar onde convive por longo período, sem a realização de estudo psicossocial e ampliação probatória, sob pena de prejudicar o seu desenvolvimento emocional e social.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para manter a guarda provisória da Menor com o Genitor e suspender a exigibilidade dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem.